Tribunal: TJMT
Processo: 1045560-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LUCIMAR BASILIO DA SILVA - CPF: 014.559.321-59 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida.

2.

Frise-se que, a parte requerente apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, e diante da ficha cadastral e histórico de pagamento acostado aos autos pela concessionária, poderia, no mínimo, ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, para contrapor as alegações, ou mesmo ter comprovado a relação jurídica com o titular do comprovante de endereço apresentado.

3.

No presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

4.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

5.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

6.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida.

Intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Verifico que na espécie, a parte consumidora alegou na exordial, de forma genérica, ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, no valor de R$ 49,67 (quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

Por ocasião da apresentação da defesa, a parte recorrente informou o número da unidade consumidora e apresentou histórico de utilização do serviço, sendo que, intimada a impugnar as alegações da parte requerida, limitou-se a negar o débito, afirmando a ausência de documentos capazes de comprovar a relação.

F
rise-se que, a parte requerente apresentou comprovante de residência em nome de terceiro, e diante da ficha cadastral e histórico de pagamento acostado aos autos pela concessionária, poderia ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, para contrapor as alegações, ou mesmo comprovar a relação jurídica com o titular do comprovante de endereço apresentado.

Oportuno registrar, que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.

Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora, e a consumidora, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021